Tribunal: TJDFT
Processo: 0766886-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE EM VOO INTERNACIONAL. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO NÃO OBRIGATÓRIO PARA EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS (R$ 2.000,00).

1. O visto americano válido, documento exigido da recorrente para embarque em voo para o Canadá que não tinha escala, tampouco conexão nos EUA, não consta daqueles que são obrigatórios nos canais de comunicação da imigração canadense. O mencionado visto é, sim, uma das exigências para obtenção do eTA – visto simplificado canadense do qual a recorrente tinha posse na data do embarque.

2. A exigência de documento não necessário, impossibilitando o embarque do passageiro mesmo portando os documentos obrigatórios, constitui falha na prestação de serviço e os danos materiais decorrentes devem ser indenizados.

3. Danos materiais. A exigência do visto americano válido como condição para o embarque configurou falha na prestação de serviços por parte da Recorrida, ocasionando diversos danos à Recorrente, de modo que a indenização correspondente é medida que se impõe. As despesas incluem hospedagem, transporte entre aeroporto e hotel, alimentação, dentre outros gastos, que somam R$ 11.790,54 (onze mil setecentos e noventa reais e cinquenta e quatro centavos).

3. Danos morais. A situação vivenciada pela recorrente ultrapassa os meros dissabores da vida cotidiana e violam os direitos de sua personalidade. O arbitramento do “quantum” compensatório a título de danos morais deve obedecer aos critérios de razoabilidade, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada, sem que isso implique enriquecimento sem causa. Neste caso, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para compensar os danos sofridos.

4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a Recorrida a pagar à Recorrente o valor de R$ 11.790,54 (onze mil setecentos e noventa reais e cinquenta e quatro centavos) pelos danos materiais, corrigido pelo INPC desde cada desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, e de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos morais, corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios em razão de não haver recorrente integralmente vencido.